Tribunal: STF
Processo: Pet 9348
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de pedido de restituição formulado por Átila Yurtsever (fls. 13-14) por meio do qual pretende reaver objetos recolhidos quando do cumprimento da ordem desta relatoria no bojo da Ação Cautelar 4.427.
    Aduz, para o mister, em síntese: i) “Giza-se que o Requerente teve seu aparelho celular de marca APPLE, modelo A2161, apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão”; ii) o bem possui origem lícita, sendo de uso pessoal e propriedade exclusiva; iii) o item ora vindicado não constitui proveito de crime, de modo a não se sujeitar a confisco, ao revés, trata-se de objeto adquirido com o pró-labore do Peticionário, sócio-proprietário de pessoa jurídica do ramo de aviação executiva e comercias na região norte; iv) os dados contidos no material já foram espelhados e analisados pela Polícia Federal, quando se concluiu que “a informação obtida não guarda relevância concreta e nem pertinência para a conclusão do inquérito ou futura persecução penal” (fl. 4) e v) “não se pode olvidar que o real interesse para o deslinde da presente investigação encontra-se diretamente vinculado aos dados armazenados naqueles objetos, e não especificamente ao bem apreendido [...]”.
    Requer, ao final, seja deferida a restituição dos seguintes item 1, constante do Termo de Apreensão n. 620/2019-SINQ “Relatório de Análise de Material Apreendido nº 52/2020 às fls. 2564/2568 do INQ 4707/DF)”. 
    Com vista, posiciona-se a PGR às fls. 13-14 pelo deferimento do pedido, “tendo em vista que o aparelho em tela teve seu conteúdo extraído e integralmente copiado, sem perdas, para arquivos de imagem em outra mídia, o que permitiu sua adequada avaliação (relatório de análise de material apreendido 52/2020 – fls. 2564/2564 (sic) do INQ 4707 e laudo pericial 80/2020 – fls. 2701/2703 do INQ 4707)”. 
    Breve relato. Decido.
    2. A manutenção da custódia dos bens apreendidos por ordem judicial se justifica na hipótese de persistir interesse à investigação ou ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, ficando vedada, ainda, a restituição de coisa sujeita a perdimento ou de cuja licitude se possa questionar (art. 119, CPP c/c art. 91, II, a e b, CP).
    Na hipótese, ao requerente almeja a restituição de item da sua propriedade apreendido por ocasião do mandado de busca expedido cumprido no seu domicílio, assim especificado no Auto de Apreensão sob o n. 621/2019 “01 (um) Telefone Celular, Apple, Modelo A2161”). 
    De acordo com as informações prestadas pela Autoridade Policial à fl. 2.701 do INQ 4.707, o material “teve seu conteúdo integralmente copiado para arquivos de imagem em outra mídia, processo que funcionou normalmente. Por segurança, os exames periciais foram realizados nas cópias, preservando-se o material original”.
    Instado, o órgão ministerial opina de modo favorável à pretensão, pois já concluído o espelhamento integral sem perdas de conteúdo.
    À luz desse quadro, dada a insubsistência de necessidade ou interesse no acautelamento do material para continuidade das apurações deflagradas no INQ 4.707, a que se soma a ausência de controvérsia sobre a propriedade ou licitude na origem desse item, que, por isso, tampouco se sujeita a perdimento, revela-se impositiva a liberação do bem.
    3. Ante o exposto, com anuência expressa manifestada pela PGR, defiro o pedido de restituição do bem apreendido - item 1, constante do Termo de Apreensão n. 620/2019-SINQ, com supedâneo no art. 120, caput, do Código de Processo Penal.
    Preambularmente, determino seja certificado pelo Coordenador de Processos Criminas se o material já foi devolvido pela Polícia Federal e se encontra sob a custódia desta Suprema Corte (nos autos do INQ 4.707 ou AC 4.427), de maneira a propiciar o direcionamento adequado por parte da defesa constituída do ora Requerente.
    Em caso negativo, cientifique-se a Autoridade Policial desta decisão, por mensagem eletrônica registrada, para que proceda à efetiva entrega do objeto desonerado ao Peticionário, a tempo e modo. 
    Oportunamente, lavre-se o Termo de Entrega nos autos da AC 4.427 e do INQ 4.707. 
    Oficie-se. Certifique-se. Intimem-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente